Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração dos embargos de declaração opostos pelo autor, com o propósito de modificar o acórdão, sob o fundamento de que busca a coerência lógica do julgado, visto que o acórdão embargado invocou precedente jurisprudencial cujo conteúdo normativo não foi integralmente observado no resultado, impondo-se, assim, a necessária integração e esclarecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de integração do julgado por vício de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/1995 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O entendimento reiterado das Turmas Recursais é no sentido de que, em casos como o presente, deve prevalecer a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.033. Ademais, da análise do inteiro teor do Acórdão no 2048948, verifica-se que a orientação ali fixada é inteiramente compatível e convergente com aquela adotada no acórdão ora embargado, afastando qualquer alegação de divergência interpretativa.
5. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.